Tribunal: TJBA
Processo: 8150666-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150666-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS PAULO SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. OMISSÃO. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI 14.905/2024. SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n.
8150666-53.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante SERASA S.A. e como embargado MARCOS PAULO SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,